Tribunal: TJSP
Processo: 2264792-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"CONTRATO – Honorários advocatícios - Cumprimento de sentença - Devolução a menor do valor em proveito da autora, sob a justificativa de que se trataria de retenção do valor dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4o da Lei 8.906/94 - Não apresentação do contrato de honorários - Prova dos autos que não o supre ou sugere a anuência do autor à extensão do valor retido - Crédito de

Ementa:
"CONTRATO – Honorários advocatícios - Cumprimento de sentença - Devolução a menor do valor em proveito da autora, sob a justificativa de que se trataria de retenção do valor dos honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 4o da Lei 8.906/94 - Não apresentação do contrato de honorários - Prova dos autos que não o supre ou sugere a anuência do autor à extensão do valor retido - Crédito de honorários contratuais que deve ser cobrado em via própria - Decisão reformada - Recurso provido."